Tribunal: STF
Processo: AI 742998
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE 
   JULGOU O RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO.
	Este 
   Tribunal fixou jurisprudência no sentido de que é extemporâneo o 
   recurso extraordinário protocolado antes da publicação do acórdão 
   que julgou os embargos de declaração, sem posterior 
   ratificação.
	Agravo regimental a que se nega provimento.